Tribunal: CARF
Processo: 13149.720035/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13149.720035/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.115 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
ANTONIA JACOB BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS PARCIALMENTE COMPROVADAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo
o
efetivo
dispêndio
correlato.
Despesas
parcialmente
comprovadas com documentação hábil
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de afastamento parcial da glosa a título de despesas
médicas no valor de R$14.500,00. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez, que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13149.720035/2012-78
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720035/2012-78

Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58/59 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 46 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 30 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Despesas com Istrução.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
A contribuinte acima identificada apresentou impugnação, em razão da Notificação de
Lançamento, relativa ao IRPF exercício 2009, oriunda da revisão de sua declaração de
ajuste anual.
Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 6.827,26, em decorrência das
seguintes infrações:
· Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas.
Foi glosado o total de R$ 22.234,12, por falta de comprovação.
· Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Foi glosado o total de R$ 2.592,29, por falta de comprovação.
IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação a contribuinte alega, em síntese, que:
1 - O valor glosado a título de despesas médicas refere-se a despesas próprias;
2 – o montante refere-se a despesas da própria impugnante com médico, dentista e
fisioterapia, que sofre com problemas pulmonares ( crise de respiração), trombose e
vesícula;
3 – as despesas estão previstas na ficha de PAGAMENTOS E DOAÇÕES
EFETUADAS da Declaração de Ajuste Anual;
4 – realizou pagamento de R$ 2.143,42, referente a despesas com instruções de sua
Filha Gilcileia Barbosa de Castro.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados, não podendo ser acolhidos comprovantes que não contenham
todos os requisitos exigidos pela legislação do IRPF.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
São dedutíveis pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino
superior a título despesas com instrução de dependentes, desde que
devidamente comprovado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720035/2012-78

MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 17/09/2013 (e-fl. 57), o(a) contribuinte, em
16/10/2013 (e-fl. 58), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos ora anexos ao recurso (e-fls. 60 e ss),
ressaltando que a beneficiária das despesas médicas seria a própria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide de glosa de despesas médicas e de instrução, mas constata-se que a
interessada insurge-se apenas contra a glosa remanescente de despesas médicas, já que parte das
mesmas já foram afastadas pela DRJ.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
As novas provas colacionadas (e-fls. 60 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário devem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Por oportuno, destaquem-se excertos enriquecedores do Voto da Decisão
guerreada, para que sejam devidamente esclarecidas tanto a matéria mantida quanto a afastada:
Voto
...
DAS DESPESAS MÉDICAS
...
Dos Documentos Comprobatórios Apresentados
Verifica-se que foi glosado o valor o total de R$ 22.234,12 a título de dedução indevida
de despesas médicas.
A seguir, passa-se à análise dos comprovantes trazidos aos autos:
Fls.
VALOR
(R$)
PRESTADOR
SERVIÇO
ANÁLISE
DEDUÇÃO
14/19
9.500,00
Leonídio Borges leal
Filho
dentista
-Sem identificação do
beneficiário;
-sem endereço
Não
20/22 e
24
4.683,50
sem nome (apenas
assinatura ilegível)
fisioterapia
-Sem identificação do
beneficiário;
-sem endereço
Não
23
1.000,00
Flávia Cristina S. da
Mata
dentista
-Sem identificação do
beneficiário;
-sem endereço
Não
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720035/2012-78

.25
2.000,00
Viviane Rodrigues
Macário
terapia ocupacional
-Sem identificação do
beneficiário;

Não
26
2.000,00
Aline Cristina C Gama
fisioterapia
-Sem identificação do
beneficiário;
-sem número de registro
no conselho de classe
Não
27
1.000,00
NF - Saúde em
Evidência
tratamento
fonoaudiológico

SIM
28
600,00
NF - Clínica da Imagem
ressonância
magnética

SIM
Constata-se que não consta de nenhum dos recibos a identificação do usuário dos
serviços médicos prestados, além do que, de alguns não consta endereço do prestador ou
número de seu registro no conselho de classe.
Quanto às notas fiscais emitidas por Saúde em Evidência e Clínica da Imagem, verifica-
se que atendem às exigências estabelecidas pela legislação do IRPF.
Tudo, conforme análise acima.
DAS DESPESAS COM INSTRUÇÃO
...
À fl. 29, encontra-se juntada uma declaração firmada por FACULDADES
CATHEDRAL, informando que Gilcileia Barbosa de Castro foi aluna naquela
instituição, em 2008, e que efetuou pagamentos no total de R$ 2.143,42 a seu favor,
sendo grande parte a título de mensalidade.
Entretanto, a contribuinte não apresentou prova de que Gilcileia Barbosa de Castro é sua
dependente; nem tampouco, de que pagou, efetivamente, suas despesas com instrução.
Portanto, não se podem acolher as alugações da impugnante.
...
CONCLUSÃO
Pelo exposto, verifica-se que foram acolhidas, para fins de dedução, apenas as notas
fiscais emitidas por Saúde em Evidência e Clínica da Imagem, no valor total de R$
1.600,00.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720035/2012-78

fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
E em que pese o entendimento apontado pela DRJ no sentido de que os
documentos apresentados em impugnação não contêm requisito essencial requerido pela
legislação tributária, a saber, a exigência de especificação do beneficiário do tratamento nos
documentos comprobatórios, em geral, na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço
médico ter sido emitido em nome do contribuinte, sem a especificação do beneficiário do
serviço, aceita-se que seja o próprio contribuinte.
Nesse sentido, a RFB já se manifestou na Solução de Consulta Interna Cosit no
23, de 2014. Nada obstante, essa mesma Solução de Consulta ressalva os casos em que se
justifica a exigência de especificação do beneficiário quando a autoridade fiscal constatar indício
de irregularidade, que não estão presentes na espécie.
Assim, passa-se à apreciação das provas ora apresentada pela interessada.
Quanto aos profissionais e seus pagamentos respectivos Leonídio Borges Leal
Filho, R$9.500,00 (recibos e-fls. 64/65); Flávia Cristina S. da Mata, R$1.000 (recibo e-fls. 61);
Viviane Rodrigues Macário, R$2.000,00 (recibo e-fls. 63) e Aline Cristina C Gama, R$2.000,00)
(recibo e-fls. 60) todos os recibos ora apresentados cumprem as formalidades legais previstas na
legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Portando, deve ser afastada a
glosa no valor total de R$14.500,00.
Já quanto ao profissional Rafael Augusto Barbosa Fraga, tanto os recibos
apresentados em sede impugnatória (e-fls. 20/22 e 24) quanto os ora apresentados (e-fls. 62/63),
mesmo em conjunto, não cumprem todas as formalidades legais previstas na legislação de
regência, por falta de indicação do endereço do prestador do serviço médico, o que implica na
manutenção da glosa no valor de R$4.683,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida, com manutenção da
glosa por falta de comprovação de despesas médicas no valor de R$4.683,00 e o afastamento das
glosas no valor de R$14.500,00, ora comprovadas.
Dispositivo
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.115 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13149.720035/2012-78

Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de
afastamento parcial da glosa a título de despesas médicas no valor de R$14.500,00.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima.

Fl. 73
DF CARF MF
Original